Tribunal: CARF
Processo: 10480.917573/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.917573/2011-33
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-001.868 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Embargante
DELTA VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/09/2001
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. EXCLUSÃO
Evidenciado no acórdão embargado erro quanto ao objeto do procedimento
administrativo fiscal, faz-se necessária a correção da inexatidão, com a
exclusão da matéria estranha aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para retificar a inexatidão material constante no
acórdão embargado e excluir de sua redação a expressão compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de embargos inominados com o intuito de sanar erro material perpetrado
no acórdão no 3801-003.557 proferido pela extinta 1a Turma Especial que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário da ora embargante, reconhecendo como
improcedente a exigência da contribuição PIS/COFINS sobre a receita bruta, com base no
entendimento firmado pelo Excelso STF que declarou inconstitucional o § 1o, do artigo 3o, da Lei
9.718/98, cujo desfecho resultou no direito da embargante a restituição pleiteada. Reproduz-se a
e-fl. 124 dos autos:
Nesse sentido, voto por julgar procedente o recurso para reconhecer o direito à
restituição, mediante compensação, dos pagamentos a maior da contribuição, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.917573/2011-33
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.868 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.917573/2011-33

fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.o
9.718/1998.
Ato seguinte, a embargante foi intimada do referido decisum, bem como do
despacho decisório SEORT/DRF/REC, este replicado abaixo com destaques (e-fl. 157):
Pela presente dá-se ciência do Acórdão CARF no 3801-003.587 e do Despacho
Decisório SEORT/DRF/REC no 1001/2019, proferidos no processo acima identificado,
cujas cópias seguem anexas.
O crédito demonstrado foi deferido apenas para utilização em compensação. Não
foram encontrados, atualmente, débitos elegíveis para compensação de ofício.
Sugere-se ao interessado a apresentação de DCOMP indicando o número do PER
vinculado (09518.19673.290606.1.2.04-4470) no campo “N° do PER/DCOMP Inicial”,
pois o PER em questão foi transmitido antes do prazo decadencial para se pleitear a
restituição e não houve a emissão de ordem bancária (art. 68 da IN 1.717/2017).
Optando-se por preencher DCOMP, atentar para as vedações do art. 76 da IN
1.717/2017.
Conclui-se da leitura do documento, que embora confirmada à certeza e liquidez
do crédito em favor da embargante, restou prejudicada a sua restituição, porque condicionada à
compensação de acordo com o acórdão exarado pela 1a Turma Especial.
Sendo assim, a embargante atravessou petição contestando à inexistência de
diploma legal subordinando à fruição do crédito por meio de compensação.
A petição em apreço foi analisada e como resposta, mais uma vez, a embargante
foi informada da determinação do direito ao indébito mediante compensação, a seguir transcrito
(e-fl. 166):
Informamos ao interessado que a hipótese da restituição do crédito, conforme a petição
juntada aos autos não é possível. De acordo com a decisão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF o crédito em questão poderá tão somente ser usado através
de compensação.
Tão logo ciente, a embargante apresentou recurso no qual repisa os argumentos
despendidos anteriormente que, por sua vez, foram recebidos pela Unidade de Origem como
embargos declaratórios, veja:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Encaminhe-se ao CARF para a apreciação da Petição formalizada pelo interessado em
01/10/2019, recebida como Embargos de Declaração, haja vista contestar o seguinte
dispositivo do Acórdão: "Nesse sentido, voto por julgar procedente o recurso para
reconhecer o direito à restituição, mediante compensação, dos pagamentos a maior da
contribuição, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo
3o da Lei n.o 9.718/1998.".O contribuinte alega ter direito a restituição e não a
compensação.
Os embargos foram admitidos como embargos inominados (e-fl. 181):
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 66 do Anexo II
do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos Inominados opostos pela
contribuinte, para que o colegiado aprecie a matéria relativa à natureza do pedido e
do deferimento, se restituição ou somente compensação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.868 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.917573/2011-33

É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Consoante narrado cabe a esta Turma apreciar a natureza do pleito da embargante
via Per/Dcomp no 09518.19673.290606.1.2.04-4470, transmitido em 29/06/2006.
Sem muitas delongas, denota-se da leitura do citado Per/Dcomp que o pedido
envolve, exclusivamente, restituição de COFINS na monta de R$ 688,25 (e-fl. 3), corroborado
através do DDE que diz claramente o que segue:
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Corroborando, cito trecho do acórdão embargado no 3801-003.557 no qual o juízo
a quo claramente aponta como objeto do Per/Dcomp “pedido de restituição” (e-fls. 117 e 120):
Relatório.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, protocolizada aos 15/02/2012 contra
Despacho Decisório eletronicamente emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Recife DRF/ RECIFE/PE, do qual a contribuinte tomou ciência aos
17/01/2012, por meio do qual foi indeferido o Pedido de Restituição PER aqui tratado,
em que é indicado suposto crédito, no valor de R$ 688,25, a título de pagamento
indevido ou a maior realizado a título da COFINS em relação ao período de apuração de
setembro de 2001, no valor de R$ 9.350,76.
.............................................................................................................................................
Voto
Conselheira Maria Inês Caldeira Pereida da Silva Murgel
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez que apresenta os requisitos de
admissibilidade e foi apresentado dentro do prazo de 30 dias fixado pela legislação.
Como se depreende da leitura dos autos, em síntese, o contribuinte, invocando o
reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
das contribuição ao PIS e da COFINS promovido pela Lei no 9.718/98, requereu a
restituição dos valores indevidamente recolhidos.
Sendo indeferido o pedido administrativo de restituição, a Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, à qual juntou aos autos, além de planilhas que
supostamente comprovariam o seu direito creditório, os balancetes, com a segregação
das receitas.
Inconteste, pois, tratar-se de restituição e, portanto, notório o equívoco na
conclusão posta no acórdão embargado ao condicionar a restituição pela embargante por meio de
compensação, já que não houve pedido de restituição (PER) atrelado a débito compensado
(DCOMP).
Face ao cenário, padece de vício material o acórdão embargado, a ser retificado
para excluir de seu texto a obrigatoriedade de restituição através de compensação, já que
descabido ao caso.
Dessa forma, o acórdão no 3801-003.557 passa a ter a seguinte redação:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.868 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.917573/2011-33

Nesse sentido, voto por julgar procedente o recurso para reconhecer o
direito à restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com
fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei n.o 9.718/1998.
Por todo o exposto, acolho os embargos inominados, sem efeitos infringentes,
para retificar a inexatidão material constante no acórdão embargado e excluir de sua
redação a expressão “compensação”, tema alheia ao procedimento administrativo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital